Tribunal: TJMT
Processo: 0004696-25.2016.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004696-25.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO - CPF: 672.822.451-34 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGADA A SEGURANÇA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE -
ARTIGO 81, § 2º, do CPC -
MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA
405/STF
- RECURSO PROVIDO.

1 -
Com a extinção do feito e a denegação da segurança não é possível manter a eficácia jurídica do provimento precário, conforme art.
7º
,
§ 3º
, da Lei n.
12.016
/2009. Deve ser aplicada a Súmula 405/STF.

2 -

denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

3 -

O litigante que alterar a verdade dos fatos deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

4 -

O valor da multa será fixado em valor superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, podendo ser arbitrado em até dez

salários mínimos quando o valor atribuído à causa for irrisório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0004696-25.2016.8.11.0006,
impetrado por
Suellem Medeiros Nascimento
em face do ato praticado pelo
Diretor presidente da Comissão de Concurso da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - FUNEMAT,
denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consignou que, em razão da Impetrante, estar exercendo cargo público, manteve a liminar em seu favor até o trânsito em julgado do feito.

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

A Apelada interpôs embargos de declaração (ID. 12287488). O Juízo
a quo
não acolheu o recurso (ID 12287959).

Insurge-se o
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença, pugnando pela reforma parcial do
decisum,
sob o fundamento de que a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 7º, § 3º, estabelece de forma clara que com a substituição da liminar pelo provimento definitivo cessam seus efeitos, além da necessidade de que haja retorno ao
statu quo
anterior, conforme firmado na Súmula 405 do STF.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 12287951.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 19832495), manifestou pelo provimento do apelo.

Constata-se que, os autos foram incluídos na pauta de julgamento de
14-9-2020
; todavia, o
Dr. Fabiano Alves Zanato
, patrono da Impetrante, ora Apelada, ao realizar a sustentação oral, arguiu que não foi intimado dos termos da decisão proferida nos Embargos de Declaração, por conseguinte, não apresentou apelação ou ainda contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Recorrente.

Sustentou, ainda, que, foi acostada aos autos substabelecimento aos novos causídicos, pugnando para que as novas intimações fossem realizadas tão somente em nome destes.

Desse modo, foi determinado a retirada dos autos da sessão, bem como a intimação do douto causídico, para que comprovasse o alegado em sessão.

Em cumprimento à determinação acostou petição (ID n. 61184019), sustentando que ocorreu um equívoco por parte do patrono originário da Recorrida que deixou de juntar o substabelecimento, que era de sua inteira responsabilidade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0004696-25.2016.8.11.0006,
impetrado por
Suellem Medeiros Nascimento
contra em face do ato praticado pelo
Diretor presidente da Comissão de Concurso da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - FUNEMAT,

denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada, inscreveu-se no concurso público para o cargo de
Escrivão de Polícia, regulado pelo Edital n.º 002/2009 SAD/MT - UNEMAT, na qual logrou êxito nas três primeiras fases do certame, sendo eliminada no teste de aptidão física, especificamente no teste de impulsão horizontal, em razão de suposto erro na avaliação feita pelo fiscal de prova, bem como pelo local inadequado para a realização do referido exame.

Inicialmente os autos foram redistribuídos perante esta Corte; todavia, foi proferida decisão reconhecendo a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Administração, declinando a competência em favor da Vara da Fazenda Pública da Capital.

O Juízo de 1ª Instância proferiu decisão declinando a competência em favor do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que deferiu a liminar vindicada, conforme se verifica do ID n. 12285476.

Após sobreveio a sentença, em que o Magistrado
a quo
denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus
, com resolução de mérito; todavia, em razão de a Impetrante, estar exercendo cargo público, manteve a liminar em seu favor até o trânsito em julgado do feito.

Contra essa sentença insurge o Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma do decisum, sob o fundamento de que a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 7º, § 3º, estabelece de forma clara que com a substituição da liminar pelo provimento definitivo cessam seus efeitos, além da necessidade de que haja retorno ao
statu quo ante
, conforme firmado na Súmula 405 do STF.

Ab initio,
cumpre ressaltar que, os autos foram retirados da pauta de julgamento, uma vez que o Dr. Fabiano Alves Zanato, ao realizar a sustentação oral, arguiu que não foi intimado dos termos da decisão proferida nos Embargos de Declaração opostos por Suellem Medeiros Nascimento, por conseguinte, não apresentou apelação ou ainda contrarrazões ao recurso de apelação interposta pelo Recorrente.

Entretanto, apesar de devidamente intimado, não comprovou o alegado na sustentação oral, ou seja, de que foi acostada aos autos petição de substabelecimento aos novos causídicos. Assim, nenhuma nulidade há nos autos.

Em razão da ação temerária do douto causídico, que informou fato não ocorrido, o que fez acontecer o atraso no julgamento dos autos, eis que os autos foram incluídos na pauta de julgamento de
14-9-2020
, há mais de ano, inclusive, após sua sustentação oral, foi oportunizado provar o alegado e não o fez, com isso a impetrante continuou no cargo indevidamente por mais de anos, aplico multa na parte impetrante por litigância de má-fé.

No que tange ao valor da multa, o artigo
81
,
caput
, do
Código de Processo Civil,
determina a sua fixação em valor superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa. Confira-se:

Art. 81.
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º
Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º
O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.
[Destaquei]

Entretanto, quando o valor atribuído à causa for irrisório, como ocorre na espécie (R$100,00), o § 2º do artigo 81 do CPC, estabelece que a multa poderá ser arbitrada em até dez salários mínimos.

Feitas essas considerações, fixo o valor da multa
em 05 (cinco) salários mínimos
, valor que entendo justo e adequado para sancionar a repercussão e alcance da
litigância
de má-fé constatada nos autos.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL - PERDA DE OBJETO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO - MULTA - VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 81, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Subsiste a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, quando julgado o processo político administrativo, cuja invalidação se pretendia com a ação constitucional.

2.
O litigante que alterar a verdade dos fatos deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

3. O valor da multa será fixado em valor superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, podendo ser arbitrado em até dez salários mínimos quando o valor atribuído à causa for irrisório.

(TJ-MG - MS: 10000200124998000 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 7/7/2020, Data de Publicação: 8/7/2020). [Destaquei]

Passo agora ao julgamento do mérito do processo.

Pois bem.

A irresignação do apelo merece prosperar.

Isso porque, o § 3º do art. 7º da Lei n. 12.016/2019 estabelece que
os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão
até

a prolação da sentença.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por meio da edição da Súmula n. 405, consolidou o entendimento de que
denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária
.

Portanto, decisão liminar, dada sob cognição sumária, está submetida à instabilidade. Não pode valer mais do que a sentença que venha a renegar o direito material. Cassação automática e com eficácia retroativa, nos termos da Súmula 405 do STF.

A propósito, a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça coaduna com o mesmo entendimento. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DE EFEITOS DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA 405/STF.

1. Caso em que decisum recorrido extinguiu o feito sem apreciação do mérito, pela revogação administrativa do ato coator. Todavia, havia sido concedida liminar para obstar a aplicação do teto constitucional, fixado pela Emenda Constitucional
41
/2003, cujos efeitos não foram cassados, apesar da denegação.

2.
Deve ser provido o recurso, uma vez que o Tribunal de origem firmou a manutenção dos efeitos de liminar apesar de cassar os seus efeitos por meio da denegação da ordem. Com a extinção do feito e a denegação da segurança não é possível manter a eficácia jurídica do provimento precário, conforme art.
7º
,
§ 3º
, da Lei n.
12.016
/2009. Deve ser aplicada a Súmula 405/STF
. Precedentes: RMS 45.736/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2014; RMS 32.408/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.11.2010.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que o servidor deve devolver os valores recebidos em virtude de decisão judicial precária que venha a ser revogada.

4. Recurso ordinário provido.

(STJ, RMS n. 48.028/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01-9-2016). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTA PELO IPREV. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MAS MANTEVE A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA E CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO CONFLITANTES AS DECISÕES. REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RMS 45.736SP, RMS 45.736/SP, E SÚMULA 405/STF), RECURSO PROVIDO.

Consoante a Súmula n. 405, "denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária
". RECURSO ADESIVO DA PARTE IMPETRANTE. PENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, MAS FALECIDO DEPOIS. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF SOBRE O TEMA 396 (RE 603.580/RJ). PARIDADE GARANTIDA SOMENTE NO CASO DE O INSTITUIDOR DA PENSÃO TER-SE APOSENTADO APÓS CUMPRIR OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 3º DA EC N. 47/2005. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO MANDAMUS ACERCA DESSA CIRCUNSTÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE n. 603.580/RJ (TEMA 396), que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade", vale dizer, para fazer jus à paridade, o pensionista deve comprovar que a aposentadoria do servidor se deu após o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 3º, da Emenda Constitucional n. 47/2005: a) 35 anos de contribuição; b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público; c) 15 anos de carreira; e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. Não havendo prova pré-constituída sobre essa circunstância, no mandado de segurança, a segurança deve ser denegada.

(TJ-SC - AC: 03089785320158240023 Capital 0308978-53.2015.8.24.0023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 11/6/2019, Terceira Câmara de Direito Público).
[Destaquei]

Por conseguinte, considerando que a manutenção dos efeitos da decisão liminar se mostra juridicamente incompatível com a
denegação
da
segurança
, o
provimento
do recurso é medida que se impõe.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
para excluir, do dispositivo da sentença, a ordem de manutenção da liminar e aplico a multa de
05 (cinco) salários mínimos
à Apelada Suellem Medeiros Nascimento, por litigância de má-fé e voto por encaminhar ofício à OAB/MT, para as providências que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021